Tribunal: TJBA
Processo: 8009135-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009135-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MIRALVA DE JESUS MOURA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CAPITALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES DESCONTADOS. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. LIMINAR. MANUTENÇÃO.

I – A controvérsia sobre a contratação de produto bancário, com descontos automáticos no benefício previdenciário, justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, ante a plausibilidade do direito invocado, o risco à subsistência da parte agravada e a impossibilidade de comprovar fato negativo.

II – A multa diária imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial encontra respaldo no Código de Ritos, sendo fixada em patamar compatível e razoável.

III – Impõe-se a manutenção da decisão agravada.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8009135-11.2025.8.05.0000
, de Jaguaquara, em que figura como
Agravante
BANCO BRADESCO S.A. e como
Agravado
MIRALVA DE JESUS MOURA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA